Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016975-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), GILMAR CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 765.467.482-15 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALVES PAIXAO - CPF: 008.543.641-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INEXISTÊNCIA – CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
– INSUFICIÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Demonstrado os indícios suficientes de autoria e a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da medida extrema em desfavor do paciente.

3. Configurado o
periculum
libertatis
, eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
“
(...) Tendo
sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

5. A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio da presunção de inocência, dada a sua natureza cautelar e configurados, na hipótese, os requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal.

6.
“A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é, por si só, razão bastante para a revogação do cárcere provisório.”
(
AgRg
no HC n. 782.442/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

7. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GILMAR CAVALCANTE PEREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 21/06/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 121, §2o, II, VI (contra Adriana Paixão) e art. 121, §2o, II e IX (em face de Isabella Alves), ambos c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) fundamentação inidônea; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descrita no art. 312 do Código de Processo Penal; c) possui predicados pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; e) Princípio da presunção da inocência; f) o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 221519196 ao ID n. 221519199).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 221818183).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 222173161).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID n. 226892679).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Gilmar Cavalcante Pereira, que se encontra preso preventivamente, desde 21/06/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 121, §2o, II, VI (contra Adriana Paixão) e art. 121, §2o, II e IX (em face de Isabella Alves), ambos c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Exsurge do Auto de Pedido de Prisão Preventiva no 1000809-47.2024.8.11.0099, que a Juíza substituta da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
Dra.
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro
, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal, conforme excerto da decisão:

“Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre o cometimento, em tese, de crime doloso (art. 121, §2o, II (motivo fútil), VI (feminicídio) contra Adriana Paixão e art. 121, §2o, II (motivo fútil) e IX (contra menor de 14 anos) em face de Isabella Alves, ambos c/c art. 14, II, todos do Código Penal), com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que
há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(
is
) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao agente, notadamente quanto ao boletim de ocorrência (id.159473033, pág. 2-4), mapa de lesões de id. 159473033, pág. 33-34 e 38-39, imagens de id. 159473033, pág. 40-45, relatório de investigação (id. 159473033, pág. 26-29), bem como pelos termos de depoimento (id. 159473033, pág. 7-12), medida protetiva de id. 159473033, pág. 46-50, já colhidos na fase indiciária.
No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o imputado tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante
arts
. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade(periculum
libertatis
),
o que se mostra evidente no caso em deslinde, ante a gravidade em concreto da conduta.
Consta do relatório da Autoridade Policial que, no dia 14 de junho do corrente ano,
por volta das 23h00min, o representado teria chegado em casa e teriam tido uma discussão. Em continuidade, relata-se que a vítima Adriana mencionou que após a discussão com o representado, este teria lhe agredido e agredido a filha do casal, ocasião que tentaram fugir do local, correndo pela via pública.
Narra-se, em continuidade, que após a tentativa de fuga das vítimas, em se verem livres das agressões que estavam sofrendo,
o representado teria pegado seu veículo automotor e ido atrás de Adriana e Isabella, atingindo-as com o veículo.

Ainda, há relatos de que após o atropelamento, enquanto a vítima Adriana estava caída ao chão, desacordada, o representado teria desferido um chute em sua cabeça. Consta que Isabela foi atingida de raspão e Adriana teve múltiplas escoriações e luxações e que as agressões somente cessaram quando populares ameaçam linchar o representado, tendo ele fugido sem prestar socorro.
Sob esse prisma, frisa-se que as fundadas razões estão devidamente demonstradas no Relatório de Investigação Criminal (id. 159473033, pág. 26-29), dando conta de possíveis delitos de tentativa de homicídio. Na casuística, tendo em vista as informações contidas no presente pedido,
infere-se que a prisão, de fato, se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de gravidade concreta das condutas e repercussão social dos fatos.
A referida expressão diz respeito à preservação de uma situação de paz (sensação de segurança), necessária para a realização dos princípios fundamentais, consoante doutrina Aharon Barak(The
judge
in a
democracy
. Princeton: Princeton
University
Press, p. 75). Sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso(
Overintrusion
ou
Übermassverbot
),
entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa,
e, ainda, evitar insuficiência (
Underintrusion
ou
Üntermassverbot
),
compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública.
No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.”
(negritei).

Ulteriormente, em sede de audiência de custódia realizada, em 21/06/2024, a Juíza substituta, manteve a prisão preventiva do paciente, ratificando os termos da decisão que decretou a medida extrema.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, posto que, o agente além de agredir as vítimas (mãe e filha), utilizou-se do veículo automotor para atropelá-las, momento em que, após Adriana (vítima) cair, desacordada, desferiu chute em sua cabeça, sendo contido por populares, o que demonstra a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
em que o delito foi praticado, evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial desta colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2o, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O caso em tela, verifica-se que a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, eis que se encontra fundada com o objetivo em resguardar a ordem pública, efetivamente diante do suposto modus operandi empregado pelo paciente, com a finalidade em preservar a paz e a tranquilidade no meio social, bem como, preservar a integridade das vítimas, tendo em vista que
o mesmo
se mostra ser uma pessoa agressiva e compulsiva, além de considerar que o fato não é isolado.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, resta a prognose de insuficiência de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

(N.U 1010572-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (negritei).

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.

Por este ângulo, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, labor lícito no distrito da culpa, primariedade,
elém
de possuir filhos, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Outrossim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Por fim, insta salientar também, que a apresentação espontânea à autoridade policial não serve de motivo para revogação da prisão preventiva, conforme precedentes jurisdicionais
“A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é, por si só, razão bastante para a revogação do cárcere provisório.”
(
AgRg
no HC n. 782.442/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GILMAR CAVALCANTE PEREIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024